Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O juiz deve indeferir a gratuidade da justiça quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento.
2. O conjunto probatório afasta a alegada hipossuficiência financeira, especialmente em razão da formação de nível superior e do local de residência da parte, em área nobre do Distrito Federal, bem como porque o objeto do processo trata de imóvel de alto padrão e expressivo valor econômico.
3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa
4. Negou-se provimento ao recurso.